Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-23.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019012-23.2025.8.11.0002
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
AGRAVADO: ANA MARIA LOPES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PROVA INTEMPESTIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por fundo de investimento cessionário de crédito contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão de negativação indevida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de negativação anterior em nome da consumidora afasta o dever de indenizar por inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ, bem como se houve adequada comprovação da origem do débito pelo cessionário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cessionário de crédito assume integralmente os ônus probatórios da relação jurídica, devendo apresentar o contrato originário que deu causa à dívida.
4. A simples juntada de termo de cessão ou telas sistêmicas não supre o dever de comprovação da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica.
5. A ausência de apresentação do contrato originário impede o reconhecimento da validade da dívida e torna indevida a inscrição nos cadastros restritivos.
6. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.
7. A aplicação da Súmula 385 do STJ exige prova de negativação anterior legítima produzida no momento processual oportuno.
8. A juntada de documento apenas em sede de embargos de declaração configura inovação probatória intempestiva, não admitida sem justificativa idônea (CPC, art. 435).
9. O valor da indenização por danos morais fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:1.O cessionário de crédito deve comprovar a origem e a validade do débito mediante apresentação do contrato originário, não sendo suficiente o termo de cessão.2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido.3.A aplicação da Súmula 385 do STJ exige prova tempestiva de negativação anterior legítima.4.A juntada tardia de documentos sem justificativa idônea impede sua consideração e afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 435; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.030, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019012-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 112.721.914-60 (RECORRIDO), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026